Tribunal: TJPA
Processo: 0019556-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019556-11.2011.8.14.0301

APELANTE: ADEMAR DA CONCEICAO GOMES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO. POSTO DE MAJOR. LEI N° 5.162-A/84. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. LIMITE DE IDADE ALCANÇADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS
.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo embargante, Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará, indeferiu os pedidos contidos na exordial, nos quais o recorrente pleiteava a sua promoção ao posto de Major da Polícia Militar do Estado do Pará;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 30
/11/2020,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos opostos por
ADEMAR DA CONCEIÇÃO GOMES

em razão do Acórdão

ID 4178568 - Pág. 1/8
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora embargante, Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará, em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC/73, indeferiu os pedidos contidos na exordial, nos quais o recorrente pleiteava a sua promoção ao posto de Major da Polícia Militar do Estado do Pará.

Nas razões recursais, sustenta a patrona do embargante (
Num. 4403135 - Pág. 1
/4), em síntese, a existência de contradição no V. Acórdão embargado no que tange as provas constantes nos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar a decisão embargada.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 4618680 - Pág. 1
), postulando, em resumo, que seja negado provimento ao recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão

ID 4178568 - Pág. 1/8, sob a alegação de que o mesmo apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a contradição apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC/73, indeferiu os pedidos contidos na Ação Ordinária ajuizada pelo embargante, na qual pleiteava a sua promoção ao posto de Major da Polícia Militar do Estado do Pará.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em contradição no que tange
às provas constantes nos autos, v
isto que o Acórdão embargado analisou minuciosamente o material probatório constante no processo supramencionado, conforme se observa no voto proferido da sessão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante. Senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do apelante, pertencente ao Quadro Administrativo – QOAPM, se inscrever e participar do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, objetivando a promoção para o posto de Major.

Pretende o recorrente a reforma da Sentença, por constatar a ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que, em resumo, outros quadros podem visar a promoção para Major, enquanto que a seu está limitado ao de Capitão.

No caso em análise, é importante ressaltar que, conforme já mencionado, o apelante pertence ao Quadro Administrativo – QOAPM (id n°1531274 - Pág. 28 ) e visa a promoção ao posto de Major. No entanto, a Lei n° 5.162-A/84, a qual dispõe sobre o ingresso e promoção nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE), prevê o seguinte:

Art. 17 - As promoções no QOA/QOE obedecerão aos princípios contidos na Lei da Promoção de Oficiais PM/BM e seu Regulamento, no tocante ao acesso até o posto de Capitão PM/BM.

PARÁGRAFO ÚNICO - As promoções para o ingresso nos Quadros de que trata este artigo são efetuadas pelo critério de merecimento e para os postos de Primeiro Tenente PM/BM e de Capitão PM/BM pelo critério de antiguidade.

Ou seja, a própria legislação especifica que as promoções obedecerão aos princípios contidos na Lei da Promoção de Oficiais PM/BM (Lei n° 5.249/85), porém, limita expressamente o

acesso até o posto de Capitão.

Além disso, a Lei n° 5.249/85, que dispõe sobre as Promoções de Oficiais da Polícia Militar do Pará, prevê em seu art. 9° que para ingressar no Quadro de Acesso, é necessário que o oficial satisfaça os requisitos especiais estabelecidos para cada posto, e um deles é “as peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros”. Somado a isso, urge destacar que a mencionada Lei passou a ser regulamentada pelo Decreto nº 4.244 de 1986, o qual estabelece em seu art. 18 os requisitos indispensáveis para a promoção por antiguidade ou merecimento, vejamos:

Art. 18 - Constituem requisitos indispensáveis para promoção por antiguidade ou merecimento:

I - CURSOS:

a) Curso de Formação de Oficiais (CFO) - para promoção a Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão PM/BM;

b) Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) - para promoção de Oficiais nos quadros de Oficiais Especialistas (QOE) e de Oficiais de Administração (QOA) PM/BM;

c) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) - para promoção a Major e Tenente-Coronel PM/BM;

d) Curso Superior de Polícia (CSP) e Superior de Bombeiros (CSB) – para promoção a Coronel PM e BM, respectivamente, desde que existam na própria Corporação e ressalvado o estabelecido no art. 12 do R-200, aprovado pelo Decreto Federal nº 88.777, de 30 SET 83.

II - IDONEIDADE MORAL

III - INTERSTÍCIO MÍNIMO NO POSTO:

a) Aspirante a Oficial PM/BM ................................ 06 (seis) meses;

b) 2º Tenente PM/BM ............................................. 24 (vinte e quatro) meses;

c) 1º Tenente PM/BM ............................................. 36 (trinta e seis) meses;

d) Capitão PM/BM .................................................. 72 (setenta e dois) meses;

e) Major PM/BM .................................................... 48 (quarenta e oito) meses;

f) Tenente Coronel .................................................. 48 (quarenta e oito) meses;

IV - APTIDÃO FÍSICA;

V - AS PECULIARIDADES A CADA POSTO NOS DIFERENTES

QUADROS;

VI - SERVIÇO ARREGIMENTADO; e

VII - TER SIDO JULGADO APTO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE.

Destarte, verifica-se que um dos requisitos essenciais para a promoção pretendida pelo apelante, qual seja, a de Major, é o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), sendo que a matrícula neste curso é expressamente vedada aos integrantes do QOA- Quadro Administrativo, conforme consta no art 8° da Lei n° 5.162-A/84,
in verbis:

Art. 8º - É vedado, também, aos integrantes do QOA e do QOE a

matrícula nas Escolas de Formação e de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Ademais, na época do ajuizamento da ação, em dezembro de 2011, o autor da ação tinha 56 (cinquenta seis) anos de idade, e atualmente está com 65 (sessenta e cinco) anos.

Outrossim, de acordo com o art. 18 da Lei n° 5.162-A/8, o apelante não mais tem idade para a permanência ou serviço ativo, vejamos:

Art. 18 - A idade para a permanência ou serviço ativo dos Oficiais do QOA e do QOE é a seguinte:

- Capitão PM/BM - 56 anos

- 1 ° TEN PM/BM - 54 anos

- 2° TEN PM/BM - 52 anos

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, visto que a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, o qual estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho[1] que obtempera: “O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Por essas razões, tendo em vista que o apelante pretende promoção a posto não autorizado por lei para o Quadro de Administração, sendo que este ainda requer um curso que é vedado expressamente a participação de integrantes do QOA, bem como pelo fato do recorrente não possuir mais idade para a permanência no serviço, há de se concluir que a Administração Pública apenas está cumprindo os ditames estabelecidos pela Lei.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO MILITAR. PROMOÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITES. 1. Os impetrantes integram o Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, como Majores, o mais alto posto desse Quadro, assim previsto no art. 12, § 3º, do Estatuto dos Militares do Estado do Amapá, consubstanciado na Lei Complementar Estadual n. 84/2014. 2. Se o oficial ingressa no Quadro de Oficiais Combatentes da PMAP, pode licitamente almejar alcançar o posto máximo de Coronel, o maior da carreira. Todavia, tendo ingressado no Quadro dos Oficiais Administrativos, como é o caso dos recorrentes, devem se sujeitar aos limites previstos em lei, que tem como maior patente a de Major. Inteligência dos artigos 54 e 65 do Estatuto dos Policiais Militares do Amapá (LCE n. 84/2014). 3. Recurso ordinário não provido. (RMS 49.742/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 28/10/2016)”

Por fim, na esteira do parecer do Ministério Público, entendo também que apesar do apelante ter suscitado que outros Capitães do QOA tenham ascendido ao posto de Major, não pode o Poder Judiciário conceder direito não previsto em lei, pois implicaria em clara violação ao princípio da separação dos Poderes.

Além disso, também não merece ser acolhido o argumento de que houve ofensa a isonomia devido ao tratamento distinto promoção entre os oficiais combatentes, os da área da saúde e os policiais militares de administração, até porque a própria Lei nº 5.162-A prescreve em seu art. 14 que os Oficiais do Quadro de Oficiais de Administração e do Quadro de Oficiais Especialista têm os mesmos deveres, direitos e prerrogativas dos demais Oficiais da Corporação, ressalvadas as restrições expressas na Lei.”

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no apelo interposto e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2021